Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008463-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), NILDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 383.917.671-91 (AGRAVANTE), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO COERENTE NO CONTEXTO EM QUE FOI PROFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - TERMO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO ANTES DA ARREMATAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrado na fase de cognição sumária que a posse da parte autora advém de arrematação do imóvel na Justiça especializada, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar ao arrematante, até que a instrução probatória exauriente esclareça a situação fática.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008463-62.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que na inicial o ora agravado informou que possui área de 13.068 hectares, matrícula n. 14.429, arrematada em hasta pública em processo que tramitou na Justiça do Trabalho, e que na emenda consignou que o imóvel objeto do esbulho tem 10ha, no entanto não comprovou a perda total da posse, o que impediria a concessão da medida, nos termos do art. 562 do CPC.

Acrescenta que a decisão está amparada em provas frágeis, e que é necessária a audiência de justificação.

Afirma que, ao contrário do que sustenta o agravado, não se encontra nas terras com referida matrícula.

Ressalta que recebeu a área em contraprestação dos serviços realizados para Adjalma em 2014, antes mesmo de o agravado tê-la arrematado no Leilão, o que estaria demonstrado pela diligência que, na Ação de Nulidade de Acordo, determinou a desocupação.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos (ID. n. 128332161).

Na contraminuta o agravado diz que é inverídico o argumento de que o imóvel seria distinto e de que o recebeu antes da arrematação. Impugna os documentos anexados e apresenta síntese de todo o litígio, inclusive dos Recursos interpostos (ID. n. 130317666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo agravado foi deferida nestes termos:

[...]
Em análise à exordial, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, visto que o autor é o possuidor do imóvel, conforme demonstrado por meio da prova documental aportada em ID. 48390108 (carta de alienação), ID. 48390113 (auto de imissão de posse), ID. 48390115 (certidão de cumprimento de mandado de desocupação), ID. 48390123 (certidão de cumprimento de mandado de manutenção de posse), ID. 48390134 (decisão que indeferiu o pedido de nova ordem de desocupação, determinando ajuizado de ação autônoma).

Nos termos do art. 561, II e III do CPC, a data e prova do esbulho restam comprovadas por meio da certidão do oficial de justiça (ID. 48390123), na qual consta que:

“Certificamos que, em cumprimento ao Mandado de Manutenção de Posse em favor de Gilberto Eglair Possamai, nos deslocamos à área denominada Fazenda São José em 24/08/2018 (...)

(...)

Após nos deslocamos ao ponto 3, onde encontramos uma residência em madeira, visivelmente habitada, com criação de aves, energia elétrica com medidor próprio, veículo estacionado, e, segundo informações do funcionário Rogério, seria o morador Nildo da Silva Campos, mas como ninguém encontrado, não pudemos confirmar a informação. O ponto marcado não faz parte da área em litígio, mas está sendo ocupado por terceiro”.

Ressalta-se que, conforme relatado na decisão proferida nos autos cód. 63734, o requerido Nildo, supostamente, está ocupando uma área localizada na Fazenda São José (Ponto 3 – Casa de Madeira Posseiro - Coordenada: 14º39’42,8”S 55º53’23,8”W), devidamente constatado pelo oficial de justiça, informação, inclusive, confirmada pelo requerido da ação mencionada, Sr. Milton.

Por fim, aliado a isso, verifico que o magistrado que analisou o pedido de nova ordem de desocupação em favor do requerido deste processo, indeferiu o pedido com fundamento de que este fugia do objeto da ação e consignou que deveria ser requerido por meio próprio.

Portanto, verificado o esbulho possessório perpetrado pelo requerido, comprovado pelo autor através da vasta documentação juntadas nos autos, sobretudo pelas certidões e decisões proferidas nos outros processos; ainda, evidenciado o perigo de dano ou o risco que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo, eis que o requerido vem descumprindo as ordens judiciais emitidas por este juízo desde 2017, quando foi retirado da propriedade por força de mandado de desocupação forçada e mesmo assim retornou a ocupar indevidamente o imóvel, conforme se verifica no documento (ID. 48390123), o deferimento do pleito é medida que se impõe. (Id 127007196 - Pág. 3/4).

Consoante as decisões juntadas nos autos, além do feito mencionado (código 63734), outras demandas possessórias foram propostas, inclusive pelos executados no Processo Trabalhista.

Nesse ponto, vale destacar o Termo de Posse conferido pela Justiça do Trabalho ao agravado em 9-5-2014, circunstância que, por si só, nesta fase de cognição sumária, indica ser coerente a decisão, até porque num primeiro momento, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar.

Desse modo, é importante registrar que em Recursos anteriores esta Corte já determinou a realização de perícia, exatamente para se verificar a extensão da posse concedida ao agravado pela Justiça do Trabalho.

Desse modo, como consignado no
decisum
agravado, “
ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar”.

Posto isso, deve ser mantida a liminar deferida até que com a instrução probatória exauriente o caso seja melhor esclarecido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Por consequência, revogo a tutela recursal constante no ID 128332161, que deferiu o efeito suspensivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022